Tribunal: TCU
Processo: 001.820/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação que apreciou representação sobre supostas irregularidades em licitação que tinha por objetivo contratar empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de refeições institucionais, por demanda, incluindo alimentos e bebidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.4 do Acórdão 2924/2019-TCU-Plenário 9.2. determinar ao Ministério das Relações Exteriores - MRE, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, que se abstenha de prorrogar o contrato 8/2017, firmado com a empresa Premier Eventos Ltda.; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério das Relações Exteriores e à Premier Eventos Ltda.; e 9.4. determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.